Tribunal: STF
Processo: HC 80425
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-22
Data de publicação: 2000-11-22

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Intimações dos pacientes para
deporem como testemunhas, em Comissão Parlamentar de Inquérito,
realizadas pelas Polícias Civil e Federal. 3. Nesse ponto, as
informações esclarecem que a Comissão Parlamentar de Inquérito não
dispunha dos endereços dos pacientes. Inexistência de
constrangimento ilegal ou ameaça a sua liberdade de ir e vir. 4.
Habeas corpus indeferido.